Tribunal: TJSP
Processo: 0001049-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Pretendido que a data-base para progressão de regime seja o dia em que o sentenciado atingiu o lapso temporal mínimo e não a data em que a benesse foi concedida – Juízo de origem, de ofício, acatou o pedido defensivo e determinou correção do marco inicial para nova progressão - Writ prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0001049-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente JOSE
IVANILDO DE ALMEIDA BEZERRA e Impetrante RUBENS TAVARES DE
ALBUQUERQUE FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001049-81.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 0001049-81.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Autos: 1.120.201 (no de execução)
Impetrante: Rubens Tavares de Albuquerque Filho
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Campinas
Paciente: José Ivanildo de Almeida Bezerra
Voto no 32867
HABEAS CORPUS EXECUÇÃO PENAL Pretendido que a
data-base para progressão de regime seja o dia em que o
sentenciado atingiu o lapso temporal mínimo e não a data em
que a benesse foi concedida Juízo de origem, de ofício,
acatou o pedido defensivo e determinou correção do marco
inicial para nova progressão - Writ prejudicado.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de
liminar impetrado por Rubens Tavares de Albuquerque
Filho, representando a entidade Elo Social Carcerária,
em favor de José Ivanildo de Almeida Bezerra, apontando
como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2a
Vara
das
Execuções
Criminais
da
Comarca
de
Campinas, questionando o cálculo de cumprimento de
penas e a data-base estabelecida como marco inicial para
nova progressão de regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001049-81.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Em apertada síntese da inicial, entende que o
paciente sofre constrangimento ilegal, pois, embora tendo
atingido o lapso temporal mínimo em 24/06/2018, somente
foi progredido ao regime semiaberto em 26/11/2018, sendo
essa a data considerada como marco inicial para nova
progressão. Pretende que a data-base seja o dia em que
atingiu a fração mínima em regime fechado.
Indeferida a liminar (fls. 18), foram prestadas
informações (fls. 26), tendo a Procuradoria Geral de Justiça
se manifestado pelo não conhecimento ou, no mérito, pela a
denegação da ordem (fls. 28/29).
É o relatório.
O pedido está prejudicado.
Conforme se verifica nas informações prestadas
pela autoridade apontada como coatora, embora não tendo
sido formalmente requerido pela a defesa a correção do
cálculo de cumprimento de pena, a magistrada entendeu
pertinente o pedido e, de ofício, determinou a retificação da
data-base para nova progressão, determinando que seja
considerado o dia em que o sentenciado atingiu a fração
mínima em regime fechado (fls. 26), conforme requerido na
petição inicial deste writ.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
julgo
prejudicada a ordem, com fundamento no art. 659 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001049-81.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Código de Processo Penal.
CAMILO LÉLLIS
Relator